Tribunal: TJBA
Processo: 8046722-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046722-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: SUELI DOS SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Vara de Relações de Consumo que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, bem como determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, fixando prazo e multa diária para cumprimento.

2. A decisão agravada determinou a suspensão do débito e a retirada da inscrição restritiva no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 12.000,00.

3. O banco agravante sustentou a regularidade da contratação, realizada mediante validação por “selfie”, alegando ciência inequívoca da consumidora, ausência de perigo de dano diante da antiguidade dos descontos e, subsidiariamente, excesso no prazo e no valor das astreintes.

4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

5. A parte agravada apresentou contrarrazões, afirmando ter sido induzida a erro ao acreditar tratar-se de empréstimo consignado convencional, sustentando a abusividade da contratação por meio de Reserva de Margem Consignável sem informação adequada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência; (ii) saber se houve violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (iii) saber se a continuidade dos descontos em benefício previdenciário configura perigo de dano; (iv) saber se o prazo e a multa diária fixados são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. O dever de informação adequada e clara, previsto no art. 6º, III, do CDC, constitui elemento essencial para a validade dos contratos de consumo, especialmente em operações que envolvem consumidores hipervulneráveis e descontos incidentes sobre verba alimentar.

9. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a abusividade da modalidade de cartão de crédito consignado quando o consumidor é induzido a erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional, com número definido de parcelas e termo final, situação que compromete a transparência e a boa-fé objetiva.

10. A utilização de mecanismos tecnológicos de contratação, como validação por “selfie”, não afasta a obrigação de prestar informações claras acerca da natureza do contrato, dos encargos incidentes, da forma de amortização e da inexistência de prazo certo para quitação do débito.

11. A Reserva de Margem Consignável caracteriza-se por descontos mínimos destinados, em regra, à satisfação de encargos do crédito rotativo, sem amortização efetiva do saldo devedor, o que pode gerar endividamento progressivo e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação a práticas comerciais abusivas.

12. O perigo de dano mostra-se presente, pois os descontos recaem sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sendo o prejuízo renovado mês a mês, configurando periculum in mora in re ipsa, ainda que a contratação seja pretérita.

13. A multa diária fixada e o prazo concedido revelam-se adequados à finalidade coercitiva da tutela provisória, nos termos do art. 537 do CPC, não se mostrando excessivos diante do porte econômico da instituição financeira e da necessidade de assegurar efetividade à ordem judicial.

14. Precedentes das Câmaras Cíveis deste Tribunal corroboram a possibilidade de suspensão dos descontos oriundos de contratos de RMC quando evidenciada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de vício informacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado mediante Reserva de Margem Consignável, sem informação clara e adequada ao consumidor acerca de sua natureza, encargos e ausência de prazo certo para quitação, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário, sendo legítima a fixação de astreintes proporcionais para assegurar a efetividade da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III, 6º, III e IV, 84, § 3º.

Código de Processo Civil, arts. 300, 537, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, AI nº 8021874-50.2024.8.05.0000, Segunda Câmara Cível.

TJBA, AI nº 8038099-82.2023.8.05.0000, Terceira Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046722-67.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
BANCO BMG SA
e agravado
SUELI DOS SANTOS MARQUES
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora